Tribunal: TJSP
Processo: 1006500-80.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006500-80.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VICENTE JACKSON GERALDINO DOS SANTOS, é embargado SERGIO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008/50000 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008/50000
Embargante: Vicente Jackson Geraldino dos Santos
Embargado: Sergio de Sousa
Comarca: São Paulo
V. 3195
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento
dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de fls.
620/624 dos autos de principais, com fins de sanar omissão e prequestionar
dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição que justifique a declaração pleiteada.
A pretensão do embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram
analisadas e resolvidas pela órgão julgador. Com a devida vênia, os termos do
acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008/50000 - MPO
3
conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da convicção que
deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está estruturado de forma coerente e
não existe nenhuma premissa equivocada.
Não há qualquer omissão no v. acórdão que, com a fundamentação que
entendeu adequada e pertinente, dirimiu a controvérsia em entendimento assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMENTÁRIO OFENSIVO NO BOJO DE AÇÃO JUDICIAL POR
ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA. INOCORRÊNCIA.
DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
Manifestações processuais de advogado que litiga em causa própria e não
extrapolam sua finalidade não gera dano moral indenizável.” (pág. 621
dos autos principais).
Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do julgado, de tal
modo que os presentes embargos de declaração têm nítido caráter infringente.
Mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, os
Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não ostentar qualquer dos
vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, como no caso em análise.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006500-80.2019.8.26.0008/50000 - MPO
4
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora